Tribunal: CARF
Processo: 10320.721705/2012-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-07-12

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10320.721705/2012-47
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-010.670 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
25 de abril de 2023
Recorrente
AGRÍCOLA CAMBURI LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2009
RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO.
De acordo com o § 3o do art. 67 RICARF, c/c o art. 5o dessa mesma portaria,
não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que adote
entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da
CSRF ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido aprovada posteriormente à
data da interposição do recurso.
DECISÃO POR MAIORIA ACOLHENDO APENAS A CONCLUSÃO DO
RELATOR. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE SIMILITUDE
FÁTICO-JURÍDICA ENTRE OS JULGADOS. NÃO CONHECIMENTO
Dispõe o art. 63, § 8o do RICARF, que na hipótese em que a decisão por
maioria dos conselheiros ou por voto de qualidade acolher apenas a conclusão
do relator, caberá ao relator reproduzir, no voto e na ementa do acórdão, os
fundamentos adotados pela maioria dos conselheiros.
A inexistência de demonstração de similitude fático-jurídica entre os julgados
impede o conhecimento do recurso especial, por falta de evidenciação da
divergência interpretativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial do Contribuinte. Votaram pelas conclusões os conselheiros Mauricio
Nogueira Righetti, Joao Victor Ribeiro Aldinucci, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Mario Hermes
Soares Campos, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e Regis Xavier Holanda.

(assinado digitalmente)
Regis Xavier Holanda - Presidente

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10320.721705/2012-47
Fl. 393
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.670 - CSRF/2a Turma
Processo no 10320.721705/2012-47

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mauricio Nogueira Righetti,
Joao Victor Ribeiro Aldinucci, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Mario
Hermes Soares Campos, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri,
Regis Xavier Holanda (Presidente).
Relatório
01 – Trata-se de Recurso Especial interposto pelo contribuinte (e-fls. 274/293) em
face do V. Acórdão de no 2401-005.572 (e-fls. 212/233) da Colenda 1a Turma Ordinária da 4a
Câmara dessa Seção, que julgou em sessão de 06 de junho de 2018, o recurso voluntário do
contribuinte relacionado ao lançamento de Auto de Infração de ITR do exercício de 2009
incidente sobre o imóvel rural denominado Fazenda Vale do Rio Ourives II”, localizado no
município de Barra do Corda (MA), com cadastro fiscal sob o n° 6.401.483-5 e conforme consta
do relatório da decisão recorrida “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal”, o contribuinte,
após regularmente intimado, não teria comprovado a área efetivamente utilizada para pastagens
declarada, nem mesmo a área efetivamente utilizada para fins de exploração extrativa declarada,
o que motivou a alteração do Documento de Informação e Apuração do ITR.
02 – A ementa do Acórdão recorrido está assim transcrita e registrada, verbis:
"ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL ITR
Exercício: 2009
EXCLUSÕES
DA
ÁREA
TRIBUTÁVEL.
RETIFICAÇÃO.
COMPROVAÇÃO DE ERRO DE FATO.
A retificação da DITR que vise a inclusão ou a alteração de área a ser
excluída da área tributável do imóvel somente será admitida nos casos em que
o contribuinte demonstre a ocorrência de erro de fato no preenchimento da
referida declaração.
PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DA DITR. DENUNCIA ESPONTÂNEA.
INAPLICABILIDADE. APÓS AÇÃO FISCAL.
Nos termos do artigo 138 do Código Tributário Nacional, o instituto da
denúncia espontânea somente é passível de aplicabilidade se o ato corretivo
do contribuinte, com o respectivo recolhimento do tributo devido e acréscimos
legais, ocorrer antes de iniciada a ação fiscal, o que não se vislumbra na
hipótese dos autos, impondo seja decretada a procedência do feito.
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE, RESERVA LEGAL E ÁREAS
COBERTAS
POR
FLORESTAS
NATIVAS,
PRIMÁRIAS
OU
SECUNDÁRIAS
EM
ESTÁGIO
MÉDIO
OU
AVANÇADO
DE
REGENERAÇÃO.
DESNECESSIDADE
DE
ATO
DECLARATÓRIO
AMBIENTAL.
Da interpretação sistemática da legislação aplicável (art. 17- O da Lei no
6.938, de 1981, art. 10, parágrafo 7o, da Lei no 9.393, de 1996 e art. 10, Inc. I
a VI e § 3° do Decreto n° 4.382, de 2002) resulta que a apresentação de ADA
Fl. 394
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.670 - CSRF/2a Turma
Processo no 10320.721705/2012-47

não é meio exclusivo à prova das áreas de preservação permanente, reserva
legal e áreas cobertas por florestas nativas, primárias ou secundárias em
estágio médio ou avançado de regeneração, passíveis de exclusão da base de
cálculo do ITR, podendo esta ser comprovada por outros meios, notoriamente
laudo técnico que identifique claramente as áreas e as vincule às hipóteses
previstas na legislação ambiental.
ÁREA DE RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO INTEMPESTIVA. DATA
POSTERIOR AO FATO GERADOR.
O ato de averbação tempestivo é requisito formal constitutivo da existência da
área de reserva legal. Mantém-se a glosa da área de reserva legal quando
averbada à margem da inscrição da matrícula do imóvel em data posterior à
ocorrência do fato gerador do imposto. Pedido do contribuinte acatado
parcialmente apenas para considerar a área reserva legal, no total de 350,0
ha, averbada antes do fato gerador.
ÁREAS COBERTAS POR FLORESTAS NATIVAS. EXCLUSÃO DA
TRIBUTAÇÃO. REQUISITOS.
Para fins de exclusão da tributação do imposto, as áreas cobertas por
florestas nativas, primárias ou secundárias, em estágio médio ou avançado de
regeneração deverão estar comprovadas através de documentação hábil e
idônea."

03 – De acordo com o despacho de admissibilidade de e-fls. 297/312 foi negado
seguimento ao recurso especial do contribuinte e após agravo foi dado seguimento à seguinte
matéria, Área de Reserva Legal - Averbação intempestiva – possibilidade, requerendo a reforma
do julgado nesse ponto.
04 – Por sua vez a Fazenda Nacional apresentou contrarrazões requerendo a
manutenção da decisão recorrida. Sendo esse o relatório do necessário passo ao voto.
Voto
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso – Relator
Conhecimento

05 – O Recurso Especial da recorrente é tempestivo contudo, em relação ao
conhecimento, entendo necessário melhor o debate.
06 – A decisão recorrida assim tratou o tema objeto da divergência:

4.3. Da exigência da prévia averbação de reserva legal no registro de imóveis como
condição para a isenção do ITR Dessa forma, para a exclusão da área de reserva legal
do cálculo do ITR,
Fl. 395
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.670 - CSRF/2a Turma
Processo no 10320.721705/2012-47

Exige-se sua averbação tempestiva e antes do fato gerador. Interpretação diversa não
se sustenta, pois a alínea "a" do inciso II do § 1o do art. 10 da Lei no 9.393, de 1996,
que dispõe sobre a exclusão das áreas de preservação permanente e de reserva legal do
cálculo do ITR, redação vigente à época, fazia referência às disposições da Lei no
4.771/65 do antigo Código Florestal. E, ainda, o § 8° do art. 16 do Código Florestal
exigia que a área de reserva legal fosse averbada à margem da inscrição de matrícula
do imóvel, no registro competente. É ver a redação do dispositivo:
(...) omissis
A averbação da área de reserva legal no Cartório de Registro de Imóveis, antes do fato
gerador, deve ser exigida, portanto, como requisito para a fruição da benesse
tributária, sendo uma providência que potencializa a extrafiscalidade do ITR4. Isso
porque, o ITR é um imposto que concilia a arrecadação com a proteção das áreas de
interesse ambiental, e o incentivo à averbação da área de reserva legal vai ao encontro
do desenvolvimento sustentável, por criar limitações e exigências para a manutenção
de sua vegetação, servindo como meio de proteção ambiental.
(...) omissis
Conforme exposto, endosso o entendimento de que para o exercício do direito à
exclusão da área de reserva legal para fins de apuração do ITR, é imprescindível a
averbação da área à margem da matrícula do imóvel, antes do fato gerador, por ser ato
constitutivo da própria reserva, não importando que a emissão do Termo de
Responsabilidade de Averbação de Reserva Legal tenha ocorrido antes do lançamento
ou mesmo antes do início da ação fiscal.

07 – No caso o paradigma indicado é o Ac. 2202-005.564 com a ementa assim
registrada, verbis:
Ementa(s)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2005
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL. ITR. ISENÇÃO. ÁREAS
DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. APP. ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL.
ADA. OBRIGATORIEDADE A PARTIR DE LEI 10.165/00. TEMPESTIVIDADE.
INÍCIO DA AÇÃO FISCAL
A partir do exercício de 2001, necessária para a redução da base de cálculo do ITR a
apresentação de ADA, protocolizado junto ao Ibama até o início da ação fiscal. Cabível
o afastamento da glosa da APP com existência comprovada e informado em ADA antes
do início da Ação Fiscal.
ITR. ISENÇÃO. ÁREA DE RESERVA LEGAL. ARL. TEMPESTIVIDADE DE
AVERBAÇÃO.
Incabível a manutenção da glosa da ARL averbada antes do início da ação fiscal.
(grifei)
ITR. VALOR DA TERRA NUA. FISCALIZAÇÃO. ARBITRAMENTO. SECRETARIA
ESTADUAL. SISTEMA DE PREÇOS DE TERRAS. SIPT. APTIDÃO AGRÍCOLA.
POSSIBILIDADE.
Fl. 396
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.670 - CSRF/2a Turma
Processo no 10320.721705/2012-47

Cabe a manutenção do arbitramento realizado pela fiscalização com base no VTN
registrado no Sistema de Preços de Terras - SIPT, com valores fornecidos pela
Secretaria Estadual da Agricultura e delineados de acordo com a aptidão agrícola do
imóvel, se não existir comprovação que justifique reconhecer valor menor.
DO PROCEDIMENTO FISCAL - ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao contribuinte, quando solicitado pela autoridade fiscal, comprovar com
documentos hábeis os dados cadastrais informados na sua DITR, inclusive VTN, posto
que é seu o ônus da prova. Pelo Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente
ao processo administrativo fiscal, o ônus da prova incumbe ao autor e em idêntico
sentido atua o Decreto regulamentador do Processo Administrativo Fiscal ao
determinar que os recursos administrativos devem trazer os elementos de prova de
interesse.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus
julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela
objeto da decisão.
MULTA DE OFÍCIO E JUROS SELIC. CABIMENTO.
Cabível multa redutível de 75,00 % (setenta e cinco por cento), prevista no artigo 44,
inciso I da Lei 9.430/96, e dos juros de mora calculados conforme taxa de juros do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, previsto nos artigos 5o, § 3o, e 61,
§ 3o, da mesma Lei 9.430/96. Sumula CARF no 4.

08 – No caso do paradigma temos as seguintes considerações a respeito do tema:
16. Já quanto à ARL verifica-se a existência de averbação parcial da área pretendida
desde 1989, cf. declarado no ADA e presente nos registros cartoriais apresentados.
Mas quanto á área total pretendida, verifica-se que tanto a assinatura do Termo de
Responsabilidade de Averbação e Preservação de Reserva Legal assinado pelo
contribuinte e pelo Instituto Estadual de Florestas IEF do Estado de Minas Gerais,
quanto sua averbação à margem no Registro de Imóveis ocorreram em momento
posterior ao início da ação fiscal. Mesmo o requerimento de averbação de Reserva
Legal junto ao IEF, que resultou no Termo de Responsabilidade, ocorreu após o início
da Ação Fiscal. Dessa forma, só é cabível o restabelecimento parcial da glosa da Área
de Reserva Legal pretendida, conforme valor averbado à margem em 1989 e presente
no ADA.

09 – Avaliando o contexto da decisão paradigmática entendo que a decisão não
indicou como sendo antes do início da ação fiscal o prazo para a averbação do registro da ARL,
apesar da leitura da ementa em si dar essa conotação, entendo que avaliando o contexto a Turma
apenas considerou uma parte da área que já havia registro para afastá-la da tributação.
10 – Ocorre que essa matéria é sumulada e por si só já haveria a rejeição do
recurso especial pela aplicação da súmula no 122 que diz:
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em 03/09/2018
Fl. 397
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.670 - CSRF/2a Turma
Processo no 10320.721705/2012-47

A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior
ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental
(ADA). (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
Acórdãos Precedentes: 2202-003.723, de 14/03/2017; 2202-004.015, de 04/07/2017;
9202-004.613, de 25/11/2016; 9202-005.355, de 30/03/2017; 9202-006.043, de
28/09/2017.

11 – Entendo pelo contexto da súmula Carf no 122 que a questão da ARL deve ter
por prazo de, antes da data do fato gerador, e isso a decisão recorrida está muito clara e
aplicando os termos da súmula Carf no 122 entendo por não conhecer do recurso.
12 – Na votação a maioria da Turma também entendeu pelo não conhecimento do
recurso, contudo, apenas pelas conclusões dos fundamentos do voto desse relator, e de acordo
com o art. 63§8o1 do RICARF indico os fundamentos do voto da maioria da Turma que
reconhece que a há a divergência fática entre o paradigma e o voto recorrido e não com aplicação
da súmula.
Conclusão
13 - Diante do exposto, não conheço do Recurso Especial interposto pelo
contribuinte.

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

1 Art. 63. (...)
§ 8o Na hipótese em que a decisão por maioria dos conselheiros ou por voto de qualidade acolher apenas a conclusão
do relator, caberá ao relator reproduzir, no voto e na ementa do acórdão, os fundamentos adotados pela maioria dos
conselheiros.

Fl. 398
DF CARF MF
Original